Tribunal: TJDFT
Processo: 0744815-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0744815-35.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAILTON BRAZ BATISTA AGRAVADO: MM CAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Railton Braz Batista contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia (Id 212018126 do processo de referência) que, nos autos da ação cominatória proposta pelo ora agravante em desfavor de MM Car Centro Automotivo Ltda., processo n. 0723345-36.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de tutela de urgência vindicado pelo autor/agravante, nos seguintes termos: 1. Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada. O autor narra que em 05/12/2023 firmou contrato de compra e venda com a parte requerida, referente à aquisição de um veículo, no valor de R$ 22.900,00. Relata que pagou a título de entrada o valor de R$ 3.000,00, e que o restante do pagamento seria financiado em 60 parcelas de R$ 761,00. Acrescenta que pagou o montante de R$ 750,00 à requerida para realização de transferência veicular e demais trâmites necessários. Informa que um vendedor da requerida informou que seria necessário aguardar o prazo médio para realizar a transferência do automóvel para a titularidade do autor. Narra que transcorridos mais de 15 dias após a venda do veículo, retornou à loja e constatou que o carro não tinha sido transferido para o seu nome. Recebeu a informação do gerente da loja de que a transferência estava sendo providenciada e que a demora se deu em razão da alta procura de veículos no final de ano. O autor alega que até os dias atuais a requerida ainda não realizou a transferência do veículo ao requerente, sob o argumento de que precisaria dar baixa no gravame temporário. Afirma que retornou à loja por diversas vezes para tentar resolver a situação, porém, não obteve êxito. Em tutela de urgência, pretende a determinação para que a requerida realize a comunicação de venda e a transferência do veículo marca CHEVROLET, modelo Prisma JOY, placa: NLM0702, ao requerente junto ao Detran/DF. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar, e pela condenação da ré à indenização em danos morais no montante de R$ 5.000,00. Ao ID 207378849, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor. É o relatório. Decido. 2. Recebo a petição inicial. 3. O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Os requisitos listados acima precisam estar presentes de forma concomitante. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora não são amparados em prova idônea, o que impede a verificação da probabilidade do direito invocado. Ressalte-se que a parte autora não comprovou estar em dia com as parcelas do financiamento. Ademais, nota-se que o pedido de tutela pretendida se confunde com o próprio mérito da demanda, o que inviabiliza a sua análise em sede de cognição sumária, por demandar instrução processual exauriente. Outrossim, não vislumbro, nesta fase incipiente, probabilidade do direito alegado na inicial, uma vez que a verificação dos fatos alegados na inicial demanda dilação probatória. Percebe-se, ainda, que a negociação ocorreu em dezembro de 2023 e, apenas no final de julho de 2024, a parte autora propôs a demanda. Dessa forma, não há como se alegar urgência que autorize a concessão da tutela, medida esta que, conforme sabido, é excepcional. Por tais fundamentos, entendo, que neste momento processual, ainda não se encontram presentes os pressupostos necessários à concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) Inconformada, a parte autora interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 65349062), narra ter celebrado contrato de compra e venda do veículo Chevrolet Prisma Joy, placa NLM0702, com a empresa agravada. Aduz não ter a parte requerida transferido a propriedade do veículo para o nome do recorrente, mesmo já havendo o pagamento de setecentos e cinquenta reais para a feitura de mencionada transferência. Assevera ter a parte agravada alegado que a transferência não havia sido operacionalizada no final do ano de 2023 em razão do alto movimento daquela época do ano. Defende ter a parte recorrida se comprometido a realizar a transferência do bem, sem que ainda o tenha feito. Aduz que a agravada inseriu novo financiamento bancário sem a devida e anterior comunicação da venda do bem para o agravante. Entende que deveria o recorrente figurar como proprietário do veículo e devedor do financiamento, e não a loja agravada. Diz ser incontroversa a obrigação de fazer da parte recorrida. Diz presentes os requisitos para a antecipação de tutela em sede recursal. Ao final, requer: a) o conhecimento do presente recurso e a concessão de tutela recursal, a fim de determinar que a Agravada realize à comunicação de venda e à transferência do veículo da marca: CHEVROLET, modelo: Prisma JOY, placa: NLM0702, ao Recorrente, com os devidos procedimentos cabíveis para tanto junto à financeira detentora da alienação fiduciária., junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF, sob pena de pagamento de multa diária a ser fixada por este juízo na hipótese de descumprimento da obrigação imposta;, sob pena de incidir em multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento; b) Por fim, seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo de Instrumento, para REFORMAR a r. decisão interlocutória ora combatida e determinar a Agravada a transferir o veículo da marca: CHEVROLET, modelo: Prisma JOY, placa: NLM0702, ao Recorrente junto ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal – DETRAN-DF, com os devidos procedimentos cabíveis para tanto junto à financeira detentora da alienação fiduciária. Sem preparo por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita (Id 207378849 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico ser necessário, para o caso em comento, maior elucidação da questão controvertida, com a devida dilação probatória a ser efetuada nos autos de origem, antes do deferimento da medida liminar vindicada. O autor/agravante pugna pela transferência do veículo para o seu nome ao argumento de que celebrou contrato de compra e venda do veículo Chevrolet Prisma Joy de forma parcelada e já pagou os R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) necessários para que a loja agravada efetue mencionada transferência. Pois bem. Compulsando os autos de origem, verifico que, de fato, as partes celebraram contrato de compra e venda (Id 205630687 do processo de referência), por meio do qual a parte agravada vendeu ao agravante o veículo Chevrolet Prisma Joy, cor preta, placa NLM 0702, ano/modelo 2009/2009. Restou acordado na cláusula segunda do instrumento contratual que o veículo seria vendido por R$ 22.900,00, a serem pagos de forma parcelada, com uma entrada de três mil reais em 5/12/2023 e os R$ 19.900,00 restantes seriam parcelados perante a BV Financeira em 60 parcelas de R$ 761,00. As tratativas expostas por meio das conversas via aplicativo de comunicação WhatsApp colacionadas ao Id 205630688, pp. 21-40 do processo de referência e áudios degravados ao Id 209317413 do processo de referência indicam, de certa forma, uma verdadeira confissão da parte agravada quanto à necessidade de se proceder à transferência do veículo. Por meio de mencionadas tratativas, o agravante requer a almejada transferência, a qual não é negada pela agravada, que, ao contrário, reconhece o direito do recorrente, mas por ela é postergada por razões diversas. Assim, logrou o recorrente êxito ao iniciar prova constitutiva de seu direito. Ocorre que, de acordo com a cláusula sexta do contrato de compra e venda, a transferência do bem para o nome do comprador “só se dará após a total quitação do bem descrito na cláusula primeira deste, sendo que que na hipótese de pagamento em cheque(s) ou qualquer outro título de crédito, após a compensação ou quitação do(s) mesmo(s). Dados da transferência: R$ 750,00. Embutido nos pagamentos do veículo” (sic) (Id 205630687, p. 20 do processo de referência). A ambígua redação de menciona cláusula não deixa claro se a quitação necessária seria dos R$ 750,00 para que o veículo fosse transferido ou se o pagamento do valor total de R$ 22.900,00. Na hipótese, o agravante comprovou tão somente o pagamento da entrada de três mil reais (Id 211331331 do processo de referência), sem que tenha comprovado a quitação das parcelas subsequentes. Assim, a medida requerida pela parte agravante recomenda maior dilação probatória antes de ser deferida, a fim de se elucidar melhor a questão. Isso porque as demais provas já acostadas aos autos, apesar de conterem indícios que corroboram o alegado na petição inicial, não permitem ao julgador analisar com segurança a questão. Vale dizer, há início de prova, mas não o bastante para deferimento liminar do pedido. Dessa forma, ainda que haja início de prova documental corroborando as alegações da parte autora, prudente se mostra percorrer o iter procedimental, com a oitiva do réu e eventual maior produção probatória, antes de ver deferida a medida postulada. Repiso que o agravo de instrumento é um recurso de cognição não aprofundada, que não permite o exaurimento das matérias discutidas na causa principal, uma vez que não comporta dilação probatória nem é o ambiente processual para que isso aconteça. Cito, adiante, julgado desta e. 1a Turma Cível no sentido da inviabilidade de cognição em sede de agravo de instrumento de questões controvertidas, as quais tenham natureza eminentemente instrutória, a saber: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. BUSCA E APREENSÃO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. PROVA UNILATERALMENTE PRODUZIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. As questões a serem analisadas são eminentemente de natureza instrutória, por isso particularmente incompatíveis com o âmbito do recurso de agravo de instrumento, na medida em que a dilação probatória ainda se apresenta distante no horizonte da dinâmica processual, de sorte que no momento presente o exame acerca da verossimilhança da alegação não tem elementos suficientes para formação da convicção. 2. O indeferimento da análise do pleito em caráter liminar realizado pelo juízo de origem não representa, de modo algum, que o mérito não será analisado. Adiar para formar o contraditório não se confunde com o indeferimento da medida pretendida pelo requerente. 3. Não obstante as provas documentais trazidas pelo agravante, só o prosseguimento do feito, com a defesa do requerido e o subsídio de novos elementos de prova, poderá comprovar o direito da parte autora ao custeio da internação, como assim almeja com a pretensão deduzida. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1234120, 07247708320198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 19/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, a questão controvertida ventilada pelo agravante demanda maiores esclarecimentos, devendo a controvérsia estabelecida ser elucidada nos autos principais, durante a instrução processual, a qual, frise-se, costuma ser célere neste e. Tribunal de Justiça. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de efeitos da tutela recursal formulado pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 22 de outubro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora